Tribunal: TJES
Processo: 5001806-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001806-15.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALESSANDRO PEREIRA BARROS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INCITAÇÃO À SUBVERSÃO DA ORDEM NA UNIDADE PRISIONAL. HOMOLOGAÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME E PERDA DE REMIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que homologou a prática de falta grave com fundamento nos arts. 50, I, e 127 da Lei de Execução Penal, em decorrência de conduta que consistiu em incitação de outros detentos após visita íntima, o que culminou na regressão cautelar ao regime semiaberto e perda de 1/3 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a conduta atribuída ao agravante configura falta grave nos termos do art. 50, I, da LEP; (
ii
) estabelecer se são válidas a regressão cautelar de regime e a perda de dias remidos como sanções aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra dos servidores penitenciários envolvidos, que relataram de forma coerente a incitação promovida pelo agravante no interior da unidade prisional, goza de presunção de veracidade e é considerada prova idônea para embasar a decisão judicial.
O procedimento administrativo disciplinar observou o devido processo legal e garantiu o contraditório, inclusive com a oitiva do agravante e de outros internos envolvidos, portanto, não se verificando nulidade.
A conduta de incitar os demais detentos a se rebelarem, sob alegação de abuso no procedimento de revista das visitas, caracteriza movimento voltado à subversão da ordem interna, subsumindo-se à hipótese do art. 50, I, da LEP.
A regressão de regime e a perda de 1/3 dos dias remidos foram devidamente fundamentadas com base nos seis critérios exigidos pelo art. 57, da LEP, ponderando a natureza, os motivos e as consequências do fato, bem como o histórico disciplinar do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, I; 57; 127.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 842.930, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 05/10/2023; STJ, HC 673.816/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 28/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
ALESSANDRO PEREIRA BARROS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (mov. 235.1), nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000088-46.2022.8.08.0030, que homologou a falta grave, referente ao PAD nº 183/2024, com fundamento nos artigos 50, inciso I e 127, ambos da Lei de Execuções Penais, decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a regressão cautelar ao regime semiaberto.

Em apertada síntese, consta do referido procedimento administrativo disciplinar (ID 12124344), que no dia 08/09/2024, “ao retornar da visita íntima, o interno Alessandro Pereira Barros alegou ao superior de raio que sua esposa, a senhora Sara Ferreira de Jesus, tinha reclamado que a monitora do posto Charlie solicitou que ela passasse novamente pelo
B
odyscan
no retorno da visita, devido à alteração da imagem. Foi necessário fazer a comparação da imagem no retorno. O interno, não concordando com o fato, tentou iniciar uma agitação no raio, gritando para os demais presos para que todos pedissem explicações sobre o ocorrido. Além da esposa dele, também passaram pelo procedimento a senhora Taisa de Araújo Santana, esposa do interno Valdeir de Jesus Pardim (cela 117), e a visita Stefani Conceição, esposa do interno Wanderson Rodrigues dos Santos (4717), lotado na cela 211. Isso ocorreu devido a uma imagem não nítida ao passar no
B
odyscan
.

O chefe de equipe orientou que fosse autorizada a entrada da visita e que ela fosse orientada a passar novamente pelo
B
odyscan
no retorno, para não deixar dúvidas, comparando a imagem com a de entrada. A única visita que teve a autorização do chefe foi a esposa do interno Valdeir, enquanto as demais monitoras, por conta das alterações nas imagens, acharam por bem repetir o procedimento. O único interno que se sentiu ofendido e tentou agitar a galeria, incitando os demais internos, foi o interno Alessandro Pereira Barros. O chefe de equipe, informado pelo superior de raio André, solicitou a retirada do interno para ouvir e entender o motivo da agitação.

Ao retirar o interno Alessandro Pereira Barros, saíram junto os internos Vitor Cardoso de Lima e Hugo Jesus dos Santos, alegando que a presença deles visava evitar a agitação na galeria, pois achavam que o interno em questão seria retirado para um tratamento humilhante, o que não condiz com a realidade. Os internos foram advertidos quanto aos procedimentos e retornaram às celas de origem. (...)”.

Pois bem. Ouvido na presença do Monitor de Ressocialização da Penitenciária Regional de São Mateus - PRSM, o agravante tomou ciência do referido procedimento administrativo disciplinar, oportunidade em que informou:

“Que se encontra nesta UP há 01 ano e 3 meses; Que o declarante afirma que se encontra na cela 207, raio II; Que indagado se no dia da ocorrência teve sua visita intimada novamente, o declarante afirma que neste dia, sua esposa chegou no quarto de visita íntima normalmente; Que o declarante afirma que ela repassou novamente no aparelho
BodyScan
quando saiu da visita íntima com outras visitas; Que o declarante afirma que sua esposa, sua irmã de 7 anos também já havia passado em outro dia pelo
BodyScan
e também se sentiu constrangida por também ter passado pelo aparelho; Que o declarante afirma que em nenhum momento houve desentendimento com os servidores e que o constrangimento era apenas por ter que passar no
BodyScan
novamente; Que o declarante afirma que após a visita, solicitou ao superior Sr. André atendimento com o Chefe de Plantão, mas que precisou solicitar umas duas ou três vezes até o superior lhe dar atenção; Que o declarante afirma que o Chefe de Plantão foi comunicado e não foi até o raio; Que o declarante afirma que o Sr. André chegou até a sua cela e lhe comunicou para sair da cela e disse ‘agora você vai ter a atenção que você quer’. No entanto, o declarante afirma que se sentiu com medo diante da forma que o servidor disse; Que o declarante afirma que o servidor disse ainda ‘quem mais quer sair?’, tendo o declarante entendido que possivelmente seria agredido; Que indagado se em algum momento chamou os internos para agitarem e pedir atenção, o declarante afirma que NÃO, pois no dia havia visitantes dentro da UP e isso entre os presos não é permitido; Que indagado se saiu mais alguém da cela, o declarante afirma que SIM; Que os internos saíram após o superior dizer se alguém mais queria sair; Que o declarante afirma que os internos saíram até a eclusa dos raios II e IV; Que o declarante afirma que o Chefe de Plantão não estava com a chefia e estava sozinho; Que o declarante afirma que o Chefe de Equipe ao conversar com o declarante mostrou o nome de um rapaz e uma mulher, onde perguntava se era o declarante; Que o declarante afirma que não era o rapaz que estava escrito no papel e nesse momento o Chefe da Equipe ficou nervoso; Que o declarante afirma que o Chefe de Equipe falou que todas as ordens são dadas por ele e se comunicou com o superior André e falou para caprichar no relato; Que indagado se em algum momento foi agredido, o declarante afirma que em nenhum momento houve agressão; Que o declarante afirma que no dia seguinte, o Sr. Roberto ainda estava na UP e retirou o declarante novamente; Que o declarante afirma que o Sr. Roberto lhe informou que de fato a sua esposa havia passado novamente no
BodyScan
e sem autorização dele e que ele já havia conversado com as servidoras dizendo que elas estavam erradas e depois o retornou para a cela; Que indagado pelo advogado se exerce poder de mando na galeria em que se encontra, o declarante afirma que NÃO; Que indagado se conhece a pessoa de VALDEIR DE JESUS PARDIM, o declarante afirma desconhecer; Que indagado pelo advogado se conhece a pessoa de nome TAISA DE ARAUJO SANTANA, o declarante afirma que NÃO; Que indagado se conhece as pessoas de nome WANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS e STEFANI CONCEIÇÃO, o declarante afirma desconhecer tais pessoas; Que indagado se ordenou os internos VITOR CARDOSO DE LIMA e HUGO JESUS DOS SANTOS a saírem da cela, o declarante afirma que NÃO, que quem ordenou foi o superior; Que indagado pelo advogado como é o tratamento para com os Policiais e os demais servidores, o declarante afirma que desde que chegou sempre foi ‘pagar’ seu erro e sempre cumprir com os procedimentos e com respeito para com todos; Que indagado pelo advogado se atualmente se encontra no regime fechado, o declarante afirma que SIM, mas que já era para ter progredido para o regime aberto; Que indagado pelo advogado se sabendo que sua progressão está próxima, teria intenção de se envolver em alguma ocorrência dentro da UP, o declarante afirma que NÃO. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

Na sequência, foram ouvidos os outros dois detentos que também saíram da cela na companhia do agravante, quais sejam, Vitor Cardozo de Lima e Hugo Jesus dos Santos, sendo que, na parte que importa, tão somente reafirmaram as declarações do recorrente.

Ainda no âmbito administrativo, foram colhidos os depoimentos do Monitor de Ressocialização da Secretaria de Estado da Justiça, André Luiz da Conceição e do Chefe da Equipe da Secretaria de Estado da Justiça, Roberto Carlos Gonçalves Ribeiro. Senão, vejamos:

André Luiz da Conceição
:

“Que no dia do ocorrido, o declarante afirma que era responsável pelo raio II; Que o declarante afirma que o interno ALESSANDRO PEREIRA BARROS, ao retornar de visita íntima, começou a agitar os internos do raio dizendo que as visitas estavam sendo oprimidas pelos servidores; Que o declarante afirma que o interno gritava no raio que as visitas estão passando de 4 a 5 vezes no aparelho
BodyScan
; Que o declarante afirma também que o interno ALESSANDRO gritava pedindo para os internos agitarem (baterem nas portas das celas) dizendo que era jeito de ter atenção do Chefe de Equipe; Que o declarante afirma que comunicou o ocorrido ao Chefe de Equipe Roberto que solicitou que retirasse o interno ALESSANDRO; Que o declarante afirma que abriu a porta da cela e disse que o interno iria ter que ir para atendimento que havia pedido, mas em nenhum momento disse em tom agressivo ou ameaçador, onde apenas iria lhe retirar para ser atendido pelo Chefe de Equipe; Que o declarante afirma que neste momento, os internos VITOR CARDOSO e HUGO JESUS se manifestaram dizendo que não queriam sair junto com o interno ALESSANDRO, onde alegaram que se fosse acontecer algo com o interno ALESSANDRO que era para fazer com eles também; Que o declarante afirma que quando o interno incitava a galeria, alguns internos de outras celas começaram a gritar com o declarante sobre a alegação de que estavam ‘oprimindo’ visita; Que o declarante afirma que em nenhum momento autorizou que os internos VITOR e HUGO saíssem da cela; Que o declarante afirma que os internos saíram e conversaram com o Chefe de Equipe Roberto; Que o declarante afirma que em nenhum momento houve alteração por parte do Chefe de Equipe com relação à verbalização com os internos, pois acompanhou todo o ocorrido na parte superior da galeria; Que o declarante afirma que alguns dias depois do ocorrido, quando o interno ALESSANDRO soube das suspensões da visita social e íntima, disse em tom de ameaça para o declarante que ‘fazer isso aqui dentro é fácil, quero é fazer na rua’; Que o declarante afirma que toda vez que vai fazer ronda, alguns internos que estavam na mesma cela que o interno ALESSANDRO, VITOR e HUGO intimidam o declarante dizendo sobre o bairro aonde mora”.

Roberto Carlos Gonçalves Ribeiro
:

“Que o declarante afirma que o Monitor André lhe relatou que o interno ALESSANDRO PEREIRA BARROS estava incitando os internos da galeria dizendo que as esposas estavam sendo ‘oprimidas’ na revista; Que o declarante afirma que informou ao Monitor André que retirasse o interno ALESSANDRO para conversar com ele; Que o declarante afirma que quando estava conversando com o interno ALESSANDRO, notou que dois internos estavam ao lado do interno ALESSANDRO, havia dois internos junto com ele, sendo os internos VITOR CARDOSO e HUGO JESUS SANTOS; Que o declarante perguntou o que os dois internos estavam fazendo ali, onde responderam que saíram para a galeria ver se não iria haver ‘esculachos’ contra o interno ALESSANDRO; Que o declarante afirma que perguntou ao Monitor André se havia autorizado a saída do interno VITOR e HUGO, tendo o Monitor André dito que não havia autorizado; Que o declarante afirma que estava com um papel na mão com o nome das visitantes que haviam passado de fato duas vezes no BodyScan e perguntou ao interno ALESSANDRO se alguma dessas visitantes era sua esposa, tendo o interno dito que nenhuma das visitantes era sua esposa; Que o declarante afirma que o nome das visitantes que haviam passado duas vezes foi lançado em livro e autorizado pelo declarante; Que neste momento, o declarante informou ao interno que estava causando tumulto sem necessidade e que iria averiguar se de fato sua esposa havia passado duas vezes no BodyScan; Que o declarante afirma que averiguou se de fato a esposa do interno havia passado duas vezes no aparelho, onde os servidores disseram que SIM; Que o declarante no dia seguinte, estava na UP realizando escala ISEO, solicitou que o interno fosse retirado e informou que de fato a esposa havia passado duas vezes no aparelho, mas que em nenhum momento disse que elas estavam erradas, pois o procedimento é se houver dúvidas passar a visita quantas vezes forem necessárias; Que o declarante afirma que apenas comunicou que em caso de dúvidas; deveria ser comunicado, o que não foi feito; Que após verbalizar com o interno ALESSANDRO, retornou o interno para a sua cela sem mais alteração”.

Diante de tais fatos, os membros da Comissão Administrativa Disciplinar, presidida pelo Diretor da Penitenciária Regional de São Mateus, decidiram, por unanimidade, pelo reconhecimento em desfavor dos reeducandos Alessandro Pereira Barros (agravante), Hugo Jesus dos Santos e Vitor Cardozo de Lima, de falta de natureza grave, com base no disposto no artigo 50, inciso I, da Portaria nº 332-S, da SEJUS, aplicando sanção disciplinar de: (I) 6 (seis) meses sem conduta regular ou boa (art. 72, inciso III, da Portaria nº 332-S, da SEJUS); e, (II) suspensão das regalias (inclusive visita íntima), previstas no art. 33, da Portaria nº 332-S, da SEJUS, enquanto perdurar o prazo para reabilitação da conduta, ou seja, 6 (seis) meses.

Nessa perspectiva, após remessa do referido processo administrativo disciplinar ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de São Mateus (mov. 217.1), o recorrente foi ouvido em sede de audiência de justificação, realizada em 29/01/2025 (mov. 233.1), momento em que, basicamente, reproduziu idênticos argumentos daqueles já transcritos neste voto, acrescentando somente que estava voltando da visita e a esposa do depoente ficou constrangida porque teria que voltar no monitoramento Bodyscan, razão pela qual “voltou para a cela chateado, com medo de perder a sua família pelo fato de que sua irmã já não queria ver o depoente em razão dos procedimentos e pediu uma atenção ao superior para saber o que estava acontecendo. Esclareceu que quando o superior veio no raio tinham pessoas pedindo retorno sobre atendimentos, chamando o superior na primeira vez e ele não escutou. Ato contínuo, chamou pela segunda vez e este veio nervoso e chutou a porta da cela onde o depoente estava, perguntando o que o depoente queria, sendo respondido pelo depoente que queria atenção ao chefe de plantão, não sendo respondido por ele. Por fim, o depoente perguntou se o superior não estava ouvindo e se tinha como dar atenção, motivo que fez com que o superior saísse e voltasse, dando outro chute na porta, dizendo (...) ‘você vai ter a atenção que merece’ (...)”

Mesmo diante de tal argumentação, o magistrado sentenciante homologou o cometimento de tal infração por parte do recorrente, firme nos seguintes fundamentos:

“(...) Como se nota, a versão do reeducando vai de encontro às declarações prestadas pelos servidores penitenciários, o qual, como se sabe, possuem fé pública e devem prevalecer sobre eventuais negativas infundadas, tal como no particular. Conforme a jurisprudência: (...).

Nesse contexto, verifico que à conduta imputada ao reeducando ALESSANDRO PEREIRA BARROS se amolda àquela descrita no art. 50, inciso I, da LEP, razão porque a falta grave deve ser homologada judicialmente.

Frente ao exposto, com fundamento no art. 50, inciso I, da LEP, HOMOLOGO a falta grave perpetrada pelo reeducando ALESSANDRO PEREIRA BARROS, fixando a nova data-base em 08.09.2024, dia do cometimento dos apurados no PAD nº 183/2024.

Com amparo no artigo. 127 da Lei de Execução Penal, revogo dias já remidos da pena. Para concluir sobre o
quantum
da revogação, serão sopesados os seis parâmetros do artigo 57 da Lei de Execução Penal (4 relacionados ao fato e 2 à situação pessoal do apenado), conforme comando do artigo 127 da mesma norma: 1) A natureza dos fatos: nos casos de falta grave, significa grave desprestígio à atividade de administração da execução das penas criminais, com consequências negativas para o sistema de execução, motivo pelo qual deve ser valorada de forma negativa; 2) Os motivos: do que consta do PAD, no momento que o reeducando voltava da visita, este começou a agitar o raio, pedindo aos internos para baterem nas portas das celas, alegando que as visitas estavam sendo oprimidas pelos servidores, motivo pelo qual deve ser valorada de forma negativa; 3) As circunstâncias dos fatos: já foram examinadas; 4) As consequências dos fatos: diante da ação do reeducando, ocorreu uma desordem dentro da galeria, motivo pelo qual entendo que deve ser valorada de forma negativa; 5) A pessoa do faltoso: analisando a aba ‘incidentes concedidos’ observo a existência de falta grave já homologada em desfavor do sentenciado, assim, entendo por valorar negativamente a presente circunstância; 6) O seu tempo de prisão: o apenado possui um curto tempo de pena restante a cumprir.

Em razão disso, DECRETO A PERDA de 1/3 (um terço) dos dias remidos (arts. 57 e 127 da LEP).

Tendo em vista a homologação da falta grave em voga, DECRETO A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. (...)”.

Ou seja, não há dúvidas de que o recorrente, de fato, incitou e participou de movimento capaz de subverter a ordem e a disciplina internas da unidade prisional, a partir dos relatos da prova produzida pela autoridade competente, que detalhou a conduta faltosa dos internos.

Sendo assim, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal conclusão possui presunção de veracidade e deve ser usada pelo magistrado como fundamento da decisão. Nesse sentido:

1. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelos pacientes como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes penitenciários foi coeso a respeito do ato de indisciplina dos executados, que teria utilizado substância ilícita no interior da unidade prisional. 2. No caso, a conduta do paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos dos agentes penitenciários, os quais gozam de presunção de veracidade, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto. ‘A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina’. (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). (...). (STJ; AgRg-HC 842.930; Proc. 2023/0271484-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 05/10/2023).

Nesse viés, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pelo recorrente, pois, além de encontrar amparo na prova dos autos, sua conduta se subsume àquela prevista no já mencionado artigo 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NE
GO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)